Tribunal: STF
Processo: HC 190408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE PRONUNCIADO EM JANEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago da Cruz Silva, advogado, em benefício de Luciano Ferreira de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior de Justiça, pelo qual, em 18.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 122.247/BA, mantendo-se a decisão monocrática pela qual se tinha negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE FUGA. INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade do crime imputado – teria disparado sete tiros contra a vítima, quando esta segurava uma criança em seu colo, no meio da rua e na presença de várias testemunhas. Ainda, segundo as decisões anteriores, logo após o fato criminoso, o acusado adotou paradeiro incerto, comportamento que indica seu intento em se furtar à aplicação da lei penal. Por último, há informações de que o paciente estaria tentando alterar a verdade dos fatos investigados. Segundo consta da decisão transcrita no acórdão, "o acusado, diretamente ou através de terceiros, teria intercedido para que não prestasse depoimento em juízo ou o fizesse em seu favor". Prisão mantida com base no art. 312 do CPP, a fim de resguardar a ordem pública e a instrução processual, mesmo após a pronúncia, e assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    4. Na espécie, mesmo havendo recurso da defesa contra a pronúncia o julgamento do réu já havia sido designado para o dia 19/12/2019, julgamento suspenso por força de decisão liminar em ação de desaforamento ajuizada pelo Ministério Público, fato superveniente ao julgamento do acórdão que agravaria o excesso de prazo para a formação da culpa. Porém, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que o mérito da ação foi julgado em sessão realizada no dia 7/5/2020, não havendo mais impedimento para o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri (Processo n. 8021508-84.2019.8.05.0000).
    5. Agravo regimental desprovido, com recomendação ao Juízo atualmente responsável pela condução do processo que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, bem ainda que imprima celeridade no encerramento da ação penal com o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (e-doc. 17).
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser cabível a impetração, pois já houve julgamento colegiado pelo TJBA e pelo STJ.
    Afirma haver demora injustificada para designação da sessão do júri na origem, tendo sido o paciente preso preventivamente em 10.10.2017 pela suposta prática do delito dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, sendo pronunciado nos moldes da denúncia em 9.1.2019, tendo essa decisão transitado em julgado em 23.7.2019.
    Alega que, “desde 03/09/2019 foram apresentadas (sic) o rol de testemunhas para depoimento em plenário por parte de defesa, contudo não há data de julgamento tendo em vista pedido de desaforamento (protocolado pelo Ministério Publico – desde 29/02/2019) o qual fora julgado pelo TJBA, contudo há pendência de encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação de recurso especial protocolado, fato que impossibilita, salvo melhor juízo, encaminhamento ao plenário do Tribunal do Júri”.
    Argumenta que o prolongamento da prisão ofende os princípios da duração razoável do processo e da dignidade humana, porque a defesa não teria dado causa à mora e passados quase três anos de prisão e mais de um ano do trânsito em julgado da decisão de pronúncia não haveria ainda previsão de julgamento do feito.
    Assevera que, “no caso em tela é patente a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, não tendo tal decreto obedecido ao quanto positivado no art. 5, inciso IX da Magna Carta Brasileira, bem como no art. 315 do CPP”.
    Anota que “o magistrado deve mencionar de maneira clara e precisa os fatos que o levaram a considerar como necessária a prisão para garantia da ordem pública, sendo este, o fundamento genérico que fora utilizado para decretação da prisão preventiva”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Que Vossa Excelência defira as preliminares existentes, bem como conceda a Medida Liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em face de Luciano Ferreira de Oliveira, com a máxima urgência;
    b) Que Vossa Excelência conceda o presente "Writ" de "Habeas Corpus", confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, possibilitando o Paciente responder o processo em liberdade, frente ao cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos necessários ao presente pleito, bem como pelo excesso de prazo para encaminhamento do processo ao Plenário do Tribunal do Júri, e ainda, a ausência de fundamentação do decreto cautelar;
    c) Que sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, bem como cópias dos atos processuais, como forma de comprovação do quanto alegado.
    d) Que seja o presente patrono intimado de forma antecipada da data de sessão de julgamento, com o escopo de realização de sustentação oral”.
    3. Os argumentos impõem a requisição de informações ao juízo da Vara Única da Comarca de Mairi/BA, no qual tramita a ação ajuizada contra o paciente, para esclarecimento das especificidades do processo na instância de origem.
    4. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    5. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, com a complementação da instrução do pedido pelas informações a serem prestadas pelo juízo processante e com parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Mairi/BA para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, o andamento atualizado da ação penal ajuizada contra o paciente, os incidentes que impuseram o prolongamento do feito, se houver, e se há previsão de realização da sessão plenária do júri e se a necessidade de manutenção da prisão cautelar foi revista, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e do presente despacho.
    7. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora